Tribunal: TJPA
Processo: 0802904-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802904-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: J. L. D. S. P., EDILEIA PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE.

SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3, COM COMPROMETIMENTO GRAVE DA LINGUAGEM E ALTERAÇÃO DO PROCESSAMENTO SENSORIAL (CID – 10 F84.0 +F90.0). TERAPIAS MÉTODOS ABA, PSICOPEDAGOGIA, EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA E MUSICOTERAPIA; ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO, NEUROPEDIÁTRICO E TERAPIA OCUPACIONAL. LIMINAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802904-27.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADOS: THIAGO PESSOA ROCHA - OAB PE 29650

AGRAVADO:
J. L. D. S. P., representado por EDILEIA PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO:
AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO - OAB PA15751

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
interpôs

agravo de instrumento, com pedido de efeito

suspensivo
, em face de decisão de ID. 50955759, que deferiu os pedidos liminares manejados nos autos de nº: 0802531-75.2022.8.14.0006
, manejados por
J. L. D. S. P., representado por EDILEIA PINHEIRO DA SILVA.

Ação
: de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, objetivando compelir
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
ao fornecimento das terapias
- Intervenção baseada na análise de comportamento aplicada (40 horas semanais), distribuídas entre atendimentos no consultório, no domicílio e na escola por profissional supervisor e aplicadores habilitados; Terapia Ocupacional com ênfase em integração sensorial (2 sessões semanais de 1 hora cada); Fonoaudiologia com ênfase em linguagem (2 sessões semanais de 1 hora cada); Intervenções complementares Psicopedagogia, Equoterapia, hidroterapia e musicoterapia; acompanhamento psiquiátrico, neuropediátrico –
dada a necessidade de
J. L. D. S. P.
decorrente de síndrome do espectro autista nível 3, com comprometimento grave da linguagem e alteração do processamento sensorial (CID – 10 F84.0 +F90.0).

Decisão interlocutória:
compreendendo pela presença dos requisitos da tutela provisória, determinou que a ré fornecesse as terapias especializadas prescritas, imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), limitada ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Levante manejado em:
11 de março de 2022.

Recurso:
de agravo de instrumento por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos à concessão liminar, bem como inexistem obrigação de prestar tratamentos terapêuticos fora do rol da ANS, mormente porque não se preencheram as diretrizes médias para utilização.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por força de redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802904-27.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

ADVOGADOS: THIAGO PESSOA ROCHA - OAB PE 29650

AGRAVADO: J. L. D. S. P., representado por EDILEIA PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO:
AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO - OAB PA15751

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do Recurso.

Cinge o texto recursal em analisar se a liminar, que concede tutela provisória para fornecimento de terapias
-
Intervenção baseada na análise de comportamento aplicada (40 horas semanais), distribuídas entre atendimentos no consultório, no domicílio e na escola por profissional supervisor e aplicadores habilitados; Terapia Ocupacional com ênfase em integração sensorial (2 sessões semanais de 1 hora cada); Fonoaudiologia com ênfase em linguagem (2 sessões semanais de 1 hora cada); Intervenções complementares Psicopedagogia, Equoterapia, hidroterapia e musicoterapia; acompanhamento psiquiátrico, neuropediátrico
–
merece (ou não) ser reformada.

Pois bem, vamos aos pontos.

Não podemos olvidar que, em sendo o Agravo de Instrumento, um recurso
secundum eventum litis,
sua análise é restrita ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória, mormente quanto à análise dos requisitos processuais, a saber:
probabilidade
e
perigo na demora
.

Ocorre que quando lemos o princípio da proteção da pessoa do consumidor e da criança, também o devemos fazer como propulsor de efeitos à sistemática processual civil, ou seja, ao compreendermos as tutelas provisórias, leia-se (probabilidade e perigo), devemos assim fazê-lo, a lume da sua proteção integral.

Ou seja,
probabilidade
e
perigo
devem ser lidos, para que se assegure os direitos do consumidor, que tem por desiderato a saúde de uma criança. A probabilidade deve ser vista a partir de uma ótica protecionista e o
perigo
, também.

Não podemos olvidar que os pressupostos para a concessão da liminar de urgência (ou até mesmo da liminar de contracautela) não são examinados separadamente e, depois, somados, como se estivesse diante de uma operação matemática.

Há mútua influência, verdadeira interação entre eles.

A proeminência do
fumus
-probabilidade do direito- pode justificar a concessão da liminar, ainda que menos ostensivo o
periculum
– danos decorrentes da demora do processo-, e vice-versa. Os requisitos não são absolutamente independentes, mas se interrelacionam.

Esse modo de pensar vem ganhando corpo, na doutrina e na jurisprudência. Alude-se à “doutrina dos vasos intercomunicantes”.
[1]

Decidiu-se, seguindo semelhante modo de pensar, que "
a)

quanto mais denso o
fumus boni juris
, com menos rigor deverá o juiz mensurar os pressupostos concernentes ao
periculum in mora
;
b)
quanto maior o risco de perecimento do direito invocado ou a probabilidade de ocorrer dano de difícil reparação, com maior flexibilidade deverá considerar os pressupostos relativos ao
fumus boni iuris
".

Vejamos:

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - ESCRIVÃO DE POLÍCIA - EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - REPROVAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR DENEGADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA RECURSAL ANTECIPADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. Se presentes os pressupostos legais, traduzidos essencialmente no binômio fumus boni juris e periculum in mora, tem a parte direito subjetivo à tutela de urgência apta a impedir que "a inevitável demora da prestação jurisdicional seja capaz simplesmente de inviabilizar, pelo menos do ponto de vista prático, a proteção do direito postulado" (Barbosa Moreira).

Ao examinar pedido de antecipação dos efeitos da tutela, deve o juiz "perquirir sobre o fumus boni iuris, sobre o periculum in mora e também sobre a proporcionalidade entre o dano invocado pelo impetrante e o dano que poderá sofrer o impetrado (ou, de modo geral, o réu em ações cautelares)" (Athos Gusmão Carneiro). À luz do princípio da proporcionalidade é forçoso concluir que: a) quanto mais denso o fumus boni juris, com menos rigor deverá o juiz mensurar os pressupostos concernentes ao periculum in mora; b) quanto maior o risco de perecimento do direito invocado ou a probabilidade de ocorrer dano de difícil reparação, com maior flexibilidade deverá considerar os pressupostos relativos ao fumus boni juris. Cumpre-lhe atentar que, "no conflito entre dois bens jurídicos, deve-se outorgar a tutela para evitar que o bem maior seja sacrificado ao menor, segundo uma escala de valores pela qual se pauta o homo medius, na valoração dos bens da vida" (Carreira Alvim).

2. "Diante do previsto pelo Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, com redação dada pela Lei Complementar nº 334/2006, e tendo em vista as atribuições de cargos estatuídas pelo Decreto Estadual nº 4.704/2006, há que se reconhecer a plena legalidade da exigência em certame de exame eliminatório de capacidade física aos aspirantes à carreira de escrivão da polícia civil" (Grupo de Câmaras de Direito Público, MS nº 2008.031426-4, Des. Luiz Cézar Medeiros).

3. Deferida a antecipação da tutela recursal para que a agravante "seja autorizada a participar da próxima etapa do Concurso Público para o Cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina", até "o pronunciamento definitivo da Câmara competente", os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam a manutenção da medida. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2008.031776-5, da Capital, rel. Newton Trisotto, Primeira Câmara de Direito Público, j. 14-10-2008).

Menos rigor não quer dizer deixar de apreciar.

Isso porque, embora a Agravante tenha ventilado não estarem atendidos os requisitos para concessão da medida liminar, inclusive, porque as terapias pleiteadas não se encontram constante da diretriz clínica ao caso da paciente, bem como, ausente da subsunção ao rol da ANS,
por ora, tais argumentos não merecem comporte. Explico.

O que se analisa em sede de tutela provisória é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer.

É a probabilidade de relação contratual; é a probabilidade da enfermidade; é a probabilidade da necessidade das terapias; é a probabilidade de que a lá requerida (ora Agravante) seja obrigada a prestar tal assistência.
Estamos ainda no aspecto da probabilidade (
que virará certeza ou não
) aquando da sentença.

Inclusive, se as diretrizes clínicas foram observadas ou não, se as disposições contratuais que isentam tal responsabilidade de fornecimento (
de fato isentam ou não
) a Agravante, se se aplica em literalidade o Rol da ANS (
interpretado na vontade da Agravante
) isso é matéria após cotejo dialógico extenso e exauriente no Juízo primevo e não em sede de Agravo de Instrumento.

Há a probabilidade e há o risco na demora da prestação que franqueiam o Magistrado do 1º Grau, em decidir conforme exposto na antipatizada.

Desta feita, vejo que a parte Agravada preencheu os requisitos de probabilidade do direito vindicado (o que afasta a exceção da Agravante sobre o contrato, sobre as diretrizes clínicas e sobre o rol da ANS), inclusive no que tange a necessidade daquelas terapias específicas, seja a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022.

Isso nos leva a conclusão de que, ao menor sinal de violação (probabilidade), este deve ser considerado e deter resposta à altura e imediata contra o
periculum
. No caso em comento não poderia ser diferente.

Cito julgados que precederam a análise deste.

Pela 2ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE INFANTE DIAGNOSTICADA COM

CID TEA F84.0 (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) – FORNECIMENTO TERAPIAS PARA TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO DO STJ NO ÂMBITO DO ERESP 1.889.704 QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO –
DECISUM
QUE DEVE SER MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818962-08.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2023)

E pela 1ª Turma de Direito Privado:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE.
PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. THERASUIT. PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 428/ANS. OBRIGATORIAEDADE
. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801812-19.2019.8.14.0000.
COMARCA: BELÉM / PA.AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.AGRAVADO: M. C. S. C.DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Dado Ênfase).

Se não se sabe ao certo (
o que só virá em sentença
) se a Agravante está ou não obrigada a proceder com o fornecimento das terapias, a melhor técnica deve ser regularizar as condições jurídicas no sentido de que sejam inicialmente concedidas, conquanto se analise a obrigatoriedade (
ou não
) de cobertura.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão interlocutória
-
que concedeu as terapias ao infante

–
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Sobre a
doctrina de los "vasos intercomunicantes", cf. Peyrano, Tendencias pretorianas em materia cautelar, Problemas y soluciones processuales
, p. 201 ss.; cf. também Agustin Gordillo, Tratado..., t. 2, p. 444).

Belém, 18/06/2024